Tribunal: TJMT
Processo: 1030360-41.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030360-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA MATOS DE FARIA - CPF: 706.375.861-66 (RECORRENTE), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO TOI. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente reclamação em face de concessionária de energia elétrica. A
parte

reclamante teve seus dados
negativad
os
por dívidas decorrentes de Termo de Ocorrência e Inspeção por desvio de energia, alegando sua inexistência e a irregularidade do procedimento. Requereu a declaração de inexistência dos débitos, repetição do indébito e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é válido e se a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica é legítima, considerando a ausência de assinatura do consumidor ou de comprovante de entrega do documento; (
ii
) saber se a negativação do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito, decorrente de cobrança indevida, configura dano moral
in
re

ipsa
, especialmente quando não há outras inscrições legítimas e ativas no momento da inclusão; e (
iii
) definir o
quantum
indenizatório adequado para o dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado pelo consumidor ou acompanhante, nem comprovou o envio do documento, conforme
arts
. 591, I, §§ 2º e 3º da Resolução 1.000/2021 da ANEEL. A entrega da cópia do TOI é imprescindível para o exercício do contraditório e ampla defesa, e sua falha ocasiona a ilegitimidade da cobrança, sendo o ônus da prova da regularidade do procedimento da concessionária.

4
.
A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
. No caso concreto, as inscrições anteriores já haviam sido excluídas antes da negativação pela reclamada e as posteriores são de datas posteriores. Assim, a negativação da reclamada foi a primeira (ou única ativa) irregular, afastando a aplicação da Súmula nº 385 do STJ.

5
.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, bem como o valor do restritivo e a existência de restritivos posteriores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica é ilegítima quando o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não é assinado pelo consumidor ou acompanhante, e a concessionária não comprova o envio do documento, em desrespeito aos
arts
. 591, I, §§ 2º e 3º da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, configurando falha no dever de informação e no exercício do contraditório e ampla defesa.
2. A negativação indevida do nome do consumidor em cadastros de restrição ao crédito gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo inaplicável a Súmula nº 385 do STJ quando, no momento da inscrição indevida, não há outras inscrições legítimas e ativas.
3. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 55; Código Civil, art. 944; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 590, 591, I, §§ 2º e 3º, e 592.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019; STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; Súmula nº 54/STJ; Súmula nº 362/STJ; Súmula nº 385/STJ
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1030360-41.2025.8.11.0001

Origem
: 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: JULIANA MATOS DE FARIA

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JULIANA MATOS DE FARIA ajuizou reclamação em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.
Noticiou que: a) em 1/8/2023, firmou com a
parte
reclamada um Termo de Confissão de Dívida, cujas parcelas estavam sendo pontualmente pagas; b) em 1/4/2025, foi surpreendida com a negativação de seu CPF junto ao Serasa/SCPC por duas dívidas da
parte
reclamada, nos valores de R$ 1.388,70 e R$ 6.678,94, que
considera inexistentes
; c) a
parte
reclamada informou que a negativação era um erro do sistema e que seria resolvido, mas não o fez; d) a manutenção da restrição indevida lhe causou transtornos financeiros e emocionais. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos; b) a condenação da
parte
reclamada à repetição do indébito no valor de R$ 16.135,28; c) a condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por dano mora
l
no valor de R$ 22.770,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a
parte
reclamada apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e fotografias que demonstram desvio de energia no ramal de ligação da unidade consumidora vinculada ao CPF da
parte

reclamante
; b) a inspeção técnica foi realizada em 22/10/2024, gerando cobrança dos meses antecedentes, período em que a
parte

reclamante
comprovadamente residia no imóvel; c) tais elementos configuram início de prova suficiente da irregularidade e gozam de presunção relativa de legitimidade; d) a
parte

reclamante
limitou-se a afirmar que não reside mais no imóvel
desde setembro de 2024 e que rescindiu o contrato de locação, mas não apresentou comprovação de solicitação de alteração da titularidade da unidade consumidora; e) não há prova mínima de que a
parte reclamante
deixou de utilizar o imóvel ou não teria responsabilidade sobre a unidade consumidora à época da constatação da irregularidade; f) a cobrança realizada pela
parte
reclamada encontra respaldo em procedimento administrativo legítimo, não havendo ilicitude na negativação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o Termo de Ocorrência e Inspeção é irregular e ilegal, pois foi realizado unilateralmente, sem a
sua
presença, de vizinhos ou de qualquer outra pessoa e a foto apresentada não mostra morador nem identificação numeral do imóvel; b) não residia mais no imóvel desde 1/9/2023, conforme contrato de aluguel e declaração de residência e nunca recebeu a carta de inspeção ou a multa; c) a concessionária não pode realizar inspeção sem a presença do usuário, tornando o ato ilegal e nulo; d) não possui contrato ou
u
nidade
c
onsumidora registrada no sistema da
parte
rec
lama
da desde a assinatura do acordo de confissão de dívida em 1/8/2023; e) a conduta da
parte
rec
lama
da é abusiva, gerando dano moral. Requereu o provimento do recurso para

reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

A propósito:

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)”

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)”

“(...) 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)” Em análise dos autos, observa-se que a cobrança se refere à fatura de recuperação de consumo (ID 311140863, p. 3-6), impugnada expressamente pela parte reclamante.

Com base no conjunto fático probatório, observa-se que a concessionária reclamada não apresentou o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) assinado pelo consumidor ou acompanhante ou com evidência de recusa de recebimento e comprovante de entrega do aludido documento, conforme previsto no
arts
. 591, inciso I, §§ 2º e 3º da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

A entrega de cópia do TOI ao consumidor é imprescindível para o exercício do direito constitucional de ampla defesa e contraditório e esta falha ocasiona a ilegitimidade da cobrança da recuperação de consumo.

Nesse sentido:

“(...) 4. Contestação de fatura. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016, (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023 e N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023). A cobrança de valores por meio de fatura de recuperação de consumo, sem a demonstração da irregularidade por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) assinado pelo consumidor ou acompanhante e/ou comprovante de entrega, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita, já que não observada a formalidade necessária a proporcionar ao consumidor o exercício da ampla defesa e contraditório. (...) (N.U 1063475-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, publicado no DJE 28/06/2024)”

“(...) 2. Hipótese em que a parte recorrida informa a recusa do consumidor em assinar e não comprova o envio do termo posteriormente. Assim, não se extrai a licitude da cobrança, impondo-se a decretação da inexistência do débito fundado em consumo recuperado. (...) (N.U 1020016-66.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 14/11/2023).”

“(...) 1- A falta de assinatura no termo de ocorrência (TOI) evidencia a ilegalidade no procedimento realizado, já que em desacordo com a exigência do art. 129, § 2º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época. 2- Em caso de recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento (art. 129, § 3, da Resolução nº 414/2010-ANEEL). 3- Nos casos de realização de perícia há necessidade de comprovação de que o consumidor foi notificado para comparecer ao ato de inspeção do medidor, nos termos da Resolução nº 414/2010-ANEEL, vigente à época. (N.U 1018240-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023)”

No presente caso, embora a parte reclamada tenha apresentado cópia do TOI (ID 311140863
/PJe2
, p
ág
. 27), este não foi assinado pela parte reclamante e nem cópia foi encaminhada para o seu endereço. A carta enviada ao suposto endereço retornou com a informação de que "Não existe o número indicado" (ID 311140863
/PJe2
, p
ág
. 25
).

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação da prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC), porquanto a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão.

Portanto, havendo cobrança excessiva e diante da insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Desta forma, conclui-se que a cobrança é indevida por ter desrespeitado a formalidade normativa, caracterizando conduta ilícita.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

No presente caso, a parte reclamante não realizou o pagamento dos valores indevidamente cobrados pela
reclamada
. Assim, não há valores a serem restituídos, razão pela qual o pedido de repetição de indébito deve ser indeferido.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).”

Quando o restritivo for o primeiro ou o único há dano moral.

Nesse sentido:

“(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

“(...) 11. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a primeira registrada (R$1.961,43) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID200765215, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Em análise do caso concreto, a inscrição indevida realizada pela
parte reclamad
a ocorreu em 8/3/2025 (ID 311140437
/PJe2
). As inscrições anteriores (Banco
Digio
, FIDC NPL 2, Caixa Econômica Federal) constantes no extrato do Serasa (ID 311140440
/PJe2
) já haviam sido excluídas antes de 8/3/2025. As inscrições do Mercado Pago (ID 311140863
/PJe2
, p. 41) são posteriores à inclusão da
reclamada
.

Portanto, no momento da inclusão indevida pela
reclamada
em 8/3/2025, não havia outras inscrições legítimas e ativas em nome da
parte

reclamante
. Isso significa que a Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, pois a negativação da
parte

reclamada
foi a primeira (ou única ativa) irregular. Assim, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral
in
re

ipsa
.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto
,
mormente o valor do restritivo (R$ 61,04) e a existência de 4 restritivos posteriores
, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$
6
.
0
00
,00 (
seis
mil

reais).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada
,
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais
e:

a)
declarar
a inexistência do
s
débito
s
de R$ 1.388,70 (mil trezentos e oitenta e oito reais e setenta centavos) e R$ 6.678,94 (seis mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), referente à recuperação de consumo apurada no TOI nº 166007229;

b)
condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de
R$ 6.
0
00,00 (seis mil reais)
, a título de dano moral,
atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ)
;

c
)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao
s
débito
s
discutido
s
nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025